Tribunal: TJSP
Processo: 1003643-62.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DA AUTORA DE SER INDENIZADA EM VIRTUDE DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E APRESENTAÇÃO DE QUEIXA-CRIME PELA RÉ CONTRA ELA. OFENSA À HONRA NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DO DIREITO DE PETIÇÃO NÃO VERIFICADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não configura dano moral a conduta que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DA AUTORA DE SER INDENIZADA EM VIRTUDE DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E APRESENTAÇÃO DE QUEIXA-CRIME PELA RÉ CONTRA ELA. OFENSA À HONRA NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DO DIREITO DE PETIÇÃO NÃO VERIFICADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não configura dano moral a conduta que não atinge a honra e os direitos da personalidade, principalmente quando praticada sem excesso, dentro dos limites da boa-fé e no exercício regular do direito. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.